Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006236-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SOANIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.877.791-91 (AGRAVANTE), ELIANA MARTINS DE SOUZA - CPF: 959.524.031-15 (AGRAVADO), MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA - CPF: 729.911.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – TUTELA DE URGÊNCIA – AFASTAMENTO DO LAR COMUM DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE – MORADIA DA FILHA MENOR - DESCABIMENTO -

REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A despeito dos indícios de propriedade exclusiva, a ausência de provas de que a genitora possui condições de prover a moradia à infante inviabiliza, em juízo de cognição sumária, o afastamento do lar, sobretudo quando não demonstrada a ausência de condições financeiras do genitor de se restabelecer com a mudança.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006236-65.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Ação de Divórcio com Reconhecimento de União Estável de período anterior ao casamento cumulado com Partilha de Bens e Alimentos, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a desocupação do imóvel em que está a requerida.

O agravante alega que viveu em união estável com a agravada de 1993 até 2012, quando então se casaram.

Diz que a primeira filha deles nasceu em março/1994 e a segunda em setembro/2005.

Afirma que o imóvel em questão é unicamente seu, pois o adquiriu em 1990, conforme matrícula n. 1.040 do RGI de Guiratinga, quando ela (agravada) contava com apenas 12 anos, portanto, antes do início da relação.

Pontua que, quando da separação de fato, ele saiu de casa e passou a morar “de favor” com amigos e familiares, enquanto ela permaneceu na residência, e inclusive o atual companheiro dela também está habitando lá.

Assegura esse bem deve ser excluído da partilha já que é de sua titularidade exclusiva.

Aduz que ela trabalha, é independente e tem condições de alugar um local para residir, enquanto ele é idoso (65 anos), não tem emprego fixo, é portador de doença oftalmológica grave e precisa da moradia.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. n. 163297177.

Contraminuta no Id. no. 167183165.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que a ré fosse compelida a desocupar a residência que viviam durante o casamento.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, não obstante as razões recursais, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual até mesmo porque, segundo consta, a casa está servindo de morada não somente para agravada, mas também para a filha menor do casal (data de nascimento 22-09-2005), enquanto ele detém outros imóveis, conforme comprovam os documentos acostados à contraminuta (Id. 167183186).

Além do mais, ainda que seja confirmada a propriedade exclusiva, não há provas de que a genitora possui condições de prover a moradia à infante.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFASTAMENTO DO LAR. FILHO MENOR. DESCABIMENTO.

Na hipótese, apenas a proteção da pessoa, especialmente se considerarmos que se trata de assegurar moradia de filho menor do casal, descabe o afastamento do lar da genitora, que detém a guarda. RECURSO DESPROVIDO
. (Agravo No 70077548840, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/05/2018).

(TJ-RS - AGV: 70077548840 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 30/05/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DO LAR COMUM E PARTILHA DE MÓVEIS. Omissão da sentença – colmatação Procede a alegação no sentido de que, mesmo devidamente provocado, o juízo a quo foi omisso em relação aos pedidos de afastamento do lar comum e partilha de bens móveis. Mas estando o processo em condições de imediato julgamento, pode a sentença ser completada em grau de apelação. Inteligência artigo 1.013, § 3o, III CPC.
Afastamento do lar comum. Não tendo o apelante se insurgido contra a guarda materna e sem fornecer qualquer indicativo de qual seja o destino de moradia dos filhos, não se mostra adequado determinar a desocupação do imóvel
. Partilha de bens móveis. Não tendo a apelada se insurgido contra o rol de bens móveis, que guarnecem a casa, considerando que os filhos do casal residem no imóvel, viável deferir ao apelante que retire da casa apenas os itens de bens que estejam em duplicidade. DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RS - AC: 70072763279 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 27/04/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2017)

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que não foram preenchidas as exigências autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023